Tribunal: TJPA
Processo: 0041575-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041575-06.2014.8.14.0301

APELANTE: DULCINEA DE JESUS MONTEIRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REENQUADRAMENTO E EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARAIAL A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DULCINEA DE JESUS MONTEIRO, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 9439013, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Legitimidade da PETROBRAS S/A: Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide. Nos casos que tratam sobre previdência que envolvem os inativos/pensionistas e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão de reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos –

PCAC – 2007. Todavia, a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos da apelante.

3. Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi implementada em 2007 por acordo coletivo entre a PETROBRAS e o sindicato da categoria, tem a finalidade de complementar o salário dos empregados que se encontram em atividade quando o valor recebido por estes não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido. A Renda Mínima por Nível e Regime que não é extensiva aos aposentados e pensionistas, mesmo porque inviável aferir os parâmetros fixados para sua concessão no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Resumidamente, pretendente a embargante sanar omissões, contradições, obscuridades e dúvidas existentes no ato judicial embargável referente à revisão de suplemento de pensão, reajustes concedidos aos aposentados e pensionistas, requerendo, finalmente, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A tese recursal não merece prosperar. O voto utilizou o Regulamento de Planos e Benefícios da Petros, o Plano de avaliação e classificação de cargos jurisprudência do STJ a respeito da matéria e que não houve ofensa ao direito adquirido, chegando à conclusão pelo improvimento da apelação e consequente manutenção da sentença.

Desse modo entendo que não houve violação do vicio apontado no recurso, ficando claro que a embargante pretende rediscutir matéria já julgada, o que é inviável pelos pressupostos do recurso escolhido.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência violação ao art. 1.022, CPC, CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS E NEGO-LHES PROVIMENTO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 10/11/2023